Tribunal: TJMT
Processo: 1032361-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032361-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em sede de Agravo de Instrumento, por insuficiência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira do produtor rural.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante (declaração de imposto de renda, laudo técnico de frustração de safra e declaração de hipossuficiência) são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da gratuidade da justiça, embora constitua importante instrumento de acesso à justiça, não deve ser concedido de forma indiscriminada, sendo necessária a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

4. A documentação apresentada pelo agravante não demonstra de forma inequívoca sua efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, pois não foram juntados extratos bancários atualizados, demonstrativos de despesas mensais fixas ou outros documentos que evidenciem sua real situação econômico-financeira.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o § 2o do art. 99 do CPC.

6. O fato de o agravante possuir múltiplos processos semelhantes em trâmite sugere capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando que se trata de produtor rural que mantém sua atividade econômica.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando a documentação apresentada não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ÁLVARO LUIZ GONÇALVES
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Agravo de Instrumento, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
registrada sob o no
1000481-84.2025.8.11.0034
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na insuficiência dos documentos apresentados (declaração de imposto de renda, laudo técnico de frustração de safra e declaração de hipossuficiência) para demonstrar a alegada hipossuficiência, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias sob pena de deserção.

Após a rejeição dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o AGRAVANTE interpôs o presente Agravo Interno alegando que: (i) a decisão considerou apenas o valor do preparo do Agravo de Instrumento (R$ 400,00) e não o valor total das custas processuais em primeira instância (R$ 8.100,00); (ii) aplicou critério objetivo para indeferir o benefício, contrariando jurisprudência do STJ; (iii) não considerou sua condição de produtor rural que trabalha em regime de economia familiar, com renda sazonal e concentrada, e que sofreu quebra de safra comprovada por laudo técnico. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ÁLVARO LUIZ GONÇALVES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Agravo de Instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Alega o Agravante que: (i) a decisão considerou apenas o valor do preparo do Agravo (R$ 400,00) e não o total das custas processuais em primeira instância (R$ 8.100,00); (ii) aplicou critérios objetivos para indeferir o benefício, contrariando jurisprudência do STJ; e (iii) não considerou sua situação de hipossuficiência decorrente de frustração de safra.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

O benefício da gratuidade da justiça, embora importante instrumento de acesso à justiça, não deve ser concedido indiscriminadamente, sendo necessária a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

No caso, o Agravante juntou apenas declaração de imposto de renda, laudo técnico de frustração de safra e declaração de hipossuficiência, documentação insuficiente para demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. Não foram apresentados extratos bancários atualizados, demonstrativos de despesas mensais fixas ou outros documentos que evidenciem de forma inequívoca sua alegada hipossuficiência.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica" (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 03/12/2019).

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como ocorre no presente caso.

O fato de o Agravante possuir múltiplos processos semelhantes em trâmite sugere capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando que se trata de produtor rural que mantém sua atividade econômica.

Quanto ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, tal medida não encontra amparo legal no caso em análise, por não se enquadrar nas situações excepcionais previstas em lei ou em normas regimentais.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025